Tribunal: TJMT
Processo: 1006770-48.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006770-48.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (EMBARGADO), PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), Banco Pine S/A - CNPJ: 62.144.175/0001-20 (EMBARGANTE), JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ - CPF: 374.858.811-91 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO TETSUO TAMURA - CPF: 107.924.909-59 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIENNE CARRIJO FERRO BRAZ - CPF: 336.761.351-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MEIRI NAKAZORA TAMURA - CPF: 240.292.709-72 (TERCEIRO INTERESSADO), TFL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 17.545.980/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JLB PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 17.867.679/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL BRAJAL VEIGA - CPF: 219.415.428-08 (ADVOGADO), RODRIGO VOLTARELLI DE CARVALHO - CPF: 344.607.678-64 (ADVOGADO), ISABELLA ROCHA BARRIONUEVO CHRISTOL - CPF: 452.954.058-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA COM BASE NA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – DESCONSIDERAÇÃO – ESCOLHA DO FORO DE DOMICÍLIO DOS DEVEDORES E AVALISTAS
–
POSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – NATUREZA RELATIVA –
PERPETUATIO JURISDICTIONIS
–
OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presente qualquer dos vícios no acórdão embargado, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
.
1006770-48.2019.8.11.0000

EMBARGANTE:

BANCO PINE S/A

EMBARGADOS:

GINCO URBANISMO LTDA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO PINE S/A
, visando sanar suposta obscuridade e omissão do v. acórdão desta Câmara, que deu provimento ao agravo interposto pelos ora embargados, para o fim de se determinar o regular processamento do feito revisional perante o Juízo da Terceira Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT.

O banco embargante sustenta que o vício reside no fato de que
“a simples afirmação de que o foro da cláusula de eleição “cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC) devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita” sem a devida fundamentação, configura um conceito jurídico indeterminado, nos termos do art. 489, II, CPC, pelo que caracteriza a obscuridade que deve ser sanado”
.

De outro lado, afiança que o
decisum
embargado silenciou-se quanto ao argumento trazido em sede de contraminuta no sentido
“de que a Lei e as CCBs também preveem a competência do foro da sede do BANCO PINE (São Paulo) para dirimir litígios oriundos das CCBs”
, concluindo
“que o Foro da Comarca de São Paulo/SP é competente para julgamento da ação revisional. Afinal, tal regra de competência também está prevista em norma de ordem pública (art. 53, II, “a”, CPC)”
, pelo que pugna pelo acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes (Id 23632968).

Contrarrazões acostadas no Id 24098494.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso de embargos de declaração objetiva sanar eventual vício do acórdão de Id 22090956, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA COM BASE NA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – DESCONSIDERAÇÃO – ESCOLHA DO FORO DE DOMICÍLIO DOS DEVEDORES E AVALISTAS – POSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – NATUREZA RELATIVA - PERPETUATIO JURISDICTIONIS – RECURSO PROVIDO.

Sendo a competência territorial relativa, é válida a cláusula de foro de eleição em cédula de crédito bancário - mútuo, todavia ela pode ceder lugar ao foro do domicílio dos devedores e dos avalistas, pois a competência se estabelece no momento da propositura da ação em razão do princípio da perpetuatio jurisdictionis.”

A instituição financeira embargante suscita, inicialmente, a existência de obscuridade no
decisum
embargado, sob a justificativa de que a cláusula de eleição de foro foi desconsideração sem qualquer fundamento, incidindo em um “conceito jurídico indeterminado” (art. 489, II, CPC/15). Diz, ainda, que o mesmo silenciou-se à respeito da tese defendida de que
“nos termos do art. 53, II, “a” do CPC, quando o réu de determinada ação judicial for pessoa jurídica (tal qual o presente caso), a comarca em que esta for sediada detém competência para julgamento da demanda”
, pelo que entende que o Foro da Comarca de São Paulo/SP também é competente para julgamento da ação revisional.

Inicialmente, a alegada falta de pronunciamento expresso sobre ponto que reputa imprescindível não guarda pertinência com a pacífica – e ainda atualizada – jurisprudência da Corte Superior, segundo o qual
“mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada”
, já que
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
, sobretudo porque
“possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida”
(STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

E quanto ao ponto, em que pese sob a ótica do banco embargante o
decisum
foi obscuro e omisso, tem-se que o acórdão embargado foi expresso ao registrar que a desconsideração à cláusula de eleição de foro constante das Cédulas de Crédito Bancário (CCBs) no. 0060/17 e 0075/17, objeto da ação revisional de onde foi tirada a decisão agravada, privilegiou o
“atendimento ao princípio da razoabilidade a competência ser dirimida no foro do lugar em que a obrigação deva ser satisfeita”
, mormente levando-se em conta que tanto a devedora principal quanto os avalistas dos títulos extrajudiciais (06) possuem domicílio nesta capital.

Neste contexto, em que pese mostrar-se incontroversa a existência de cláusula de eleição de foro – Comarca de São Paulo –, cumpre observar que o atual Código de Processo Civil admite o reconhecimento da abusividade de referida cláusula em seu art. 63, §3o, que possui a seguinte redação,
verbis
:

“Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

§3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz
de ofício
pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.”

Sobre o assunto, Tereza Arruda Alvim Wambier, em seu livro ‘Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: artigo por artigo’, pág. 63/64, leciona nos seguintes termos:

“Se a origem de tal previsão legal tem sua origem na casuística forense atinente aos foros de eleição constantes de contratos de consumo confeccionados sob a modalidade ‘adesão’, a forma tal qual redigido o § 3o do art. 63 do NCPC, em que não há a sua vinculação expressa apenas a foros de eleição constantes de contrato consumeristas, permite sua aplicação não apenas a tais espécies de relações jurídicas (de consumo), mas sim a todas aquelas em que a eleição de foro mostra-se abusiva, ou se já, apresentar-se restritiva à ampla defesa e ao acesso à justiça por uma das partes.

E, da forma como redigido o dispositivo legal em comento, sequer é possível dizer que a abusividade da cláusula eletiva de foro está relacionada, sempre, a contratos soba forma de adesão. Tal condição não consta do art. 63 do NCPC.”

Resta claro, portanto, ser plenamente possível afastar a aplicação da cláusula de eleição de foro, ainda que firmada em contrato entre sociedades empresárias, ou, no caso, entre o Banco Pine S/A e os agravantes (aqui embargados), quando é evidente que a relação contratual revela a posição de hipossuficiência de uma das contratantes, ainda que inaplicável o CDC, como ocorre no caso concreto.

Aliás, nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS.
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INVALIDADE. DESEQUILÍBRIO ENTRE AS PARTES.
ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. COMPETÊNCIA. LUGAR ONDE A OBRIGAÇÃO FOI CUMPRIDA.
1. Nulidade da cláusula de eleição de foro pactuada em contrato de adesão,
mesmo sem natureza consumerista
, na hipótese em que se verifica grave desequilíbrio entre as partes no que tange ao poder de negociação.
Precedente da Segunda Seção, por analogia. [...].”
(AgRg no REsp 1230286/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 29/05/2014 – Destaquei)

Assim, embora seja perfeitamente válida a cláusula de eleição de foro em contrato celebrado entre pessoas jurídicas, também é possível afastá-la quando verificada situação de hipossuficiência de uma das partes.

Ainda, deve ser registrado que a existência de filial ou sucursal da parte no foro da Comarca de Cuiabá/MT, permite a aplicação da regra do atual artigo 53, inciso III, alínea “b” do CPC/2015 [com correspondência no artigo 100, inciso IV, alínea “a” do CPC/1973].

É que, conforme informação trazida pelos recorridos nas contrarrazões dos aclaratórios (Id 24098494), a parte Banco Pine S.A (embargante) possui filiais e escritórios em diversos Estados, inclusive no Mato Grosso, qual seja, a agência 25, localizada nesta Comarca, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, no. 2368 – salas 1407/1408 – Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, CEP 78050-000, onde, aliás, foi realizada a negociação em questão, e, portanto, o foro do seu domicílio pode ser aquele em que possui escritório funcional, tudo de acordo com o disposto no artigo 75, §1o do Código Civil
[1]
, o que por si só afasta o acolhimento da tese de que o foro da Comarca de São Paulo seria também competente para processar e julgar a ação consignatória/revisional (art. 53, II, CPC/15), sobretudo porque, na espécie, também deve ser observada a regra de prevenção, cujo critério de fixação da competência, nos termos do art. 59 do CPC/15, é o registro ou a distribuição da petição inicial, como, aliás, restou consignado no acórdão embargado – ação principal distribuída em
24/04/2018
para o Juízo da Terceira Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT e ação de execução distribuída para 16a Vara Cível – Foro Central – da Comarca de São Paulo/SP na data de
23/05/2018
.

Neste contexto, inexiste omissão e/ou obscuridade a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios, sendo visível que a insurgência do embargante demonstra o seu descontentamento quanto ao resultado do recurso interposto, pretendendo alterar a decisão, no intuito de que o Colegiado reveja seu posicionamento; porém, tal pretensão é inviável por meio deste recurso horizontal, que possui natureza integrativa.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (sem destaques no original)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, §2o, do CPC/15.

É como voto.

[1]
Art. 75. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é:

II – dos Estados e Territórios, as respectivas capitais;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020